Tribunal: TCU
Processo: 041.186/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 807/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região/SP; Considerando que o ato foi considerado ilegal e, por meio do item 1.7.2 do Acórdão 18686/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado proferiu as seguintes determinações à unidade jurisdicionada: " 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quinto incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada Sandra Regina de Oliveira Mapelli (Ato n. 140070/2019), livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; " Considerando que o Tribunal Regional Federal da 3a Região foi notificado da deliberação em 22/11/2021 (peça 10); Considerando o requerimento à peça 11, de 12/1/2022, em que a unidade jurisdicionada solicitou prazo adicional 20 dias para cumprimento da deliberação; Considerando que o TRF-3, em 28/1/2022, acostou ao processo suas informações sobre o cumprimento das determinações (peça 13); e Considerando, por fim, a proposta da Sefip à peça 14 para conceder prazo adicional de 20 dias ao órgão requerente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar , nos termos do art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, a prorrogação de prazo pleiteada e encaminhar os autos à Sefip para exame das respostas encaminhadas pela unidade jurisdicionada (peça 13). 1. Processo TC- Processo 041.186/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sandra Regina de Oliveira Mapelli (XXX.115.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.